Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-88.2023.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) cobrança de taxa de juros diversa da pactuada; b) abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro e de cadastro.
2. TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do autor, fundada no seguinte: a) cobrança de taxa de juros diversa da pactuada; b) abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro e de cadastro.
2. TAXA DE JUROS DIVERSA DA PACTUADA. Não configurada. Parecer técnico desconsiderou a capitalização dos juros, assim como o custo efetivo total correspondente aos juros remuneratórios ajustados e aos encargos incidentes sobre a operação de crédito, englobando tributo e as despesas avençadas e cobradas do consumidor.
3. ABUSIVIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. Configurada em relação à tarifa de avaliação. Cobranças permitidas desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Ausência de documentos hábeis a lastrear a cobrança da tarifa de avaliação.
4. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. Afastada. Cabimento da tarifa, pois foi cobrada apenas no início do relacionamento entre as partes (STJ, Tema repetitivo 620 e súmula 566).
5. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita em dobro. Contratação em 06/05/2022, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542), autorizada a compensação com eventual saldo devedor.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.